Tribunal: STF
Processo: ARE 1597729
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-12
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECATÓRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO: TEMAS 28 E 45 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
“PROCESSO CIVIL - AGRAVO INTERNO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO DE PAGAR - NECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO, CONSIDERADO O REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS - INVIABILIDADE DE APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS.
1- O artigo 100 da Constituição, na redação dada pela EC nº 62/2009, exige a observância do sistema de precatórios para pagamento, pelas Fazendas Públicas, em virtude de sentença judicial, transitada em julgado. Orientação do Supremo Tribunal Federal.
2- No caso concreto, o agravante requereu o cumprimento provisório do título judicial no capítulo em que fixou a verba honorária. Trata-se, à evidência, de obrigação de pagamento de valores, com relação à qual é impositiva a observância do regime de precatórios.
3- A superveniência do trânsito em julgado não altera a conclusão. Isso porque, nos termos da orientação do Supremo Tribunal Federal, o trânsito em julgado é condição para a propositura do cumprimento de sentença de pagamento de valor contra a Fazenda Pública.
4- Não é possível o aproveitamento dos atos processuais, com fundamento no princípio da fungibilidade ou da instrumentalidade processual quando ocorre a provocação intempestiva da máquina judicial, gerando a necessidade de defesa pelo ente público e – como ocorreu no caso concreto – a fixação da verba honorária antes do trânsito em julgado.
5- Agravo interno desprovido” (e-doc. 102).

2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 100 da Constituição da República (e-doc. 129).

Afirmam que “o Eg. Tribunal Regional Federal da 3ª Região estendeu artificialmente o alcance do art. 100, caput e § 1º da Carta Maior a fim de julgar impossível, por qualquer vértice e a despeito de qualquer circunstância outra, a execução provisória de título judicial que impôs à Fazenda Pública a obrigação de pagar honorários advocatícios de sucumbência, ainda que tal título tenha transitado em julgado durante a lide” (fl. 5, e-doc. 129).

Sustentam que “não há, na lei adjetiva, qualquer ressalva acerca da execução provisória de obrigação de pagar contra a Fazenda Pública e o simples início do incidente, apenas para que se adiante o procedimento, sem qualquer determinação de pagamento antecipado ou de prévia expedição de requisitório antes do trânsito em julgado do título executivo judicial, não só não ofende a sistemática de precatórios do art. 100 da CF/88 como prestigia os princípios constitucionais da razoável duração do processo e dos meios que garantam a celeridade de sua tramitação (art. 5º, LXXVIII, CF) e da efetividade da tutela jurisdicional (art. 5º, XXV, CF)” (fl. 9, e-doc. 129).

Pedem “o provimento do recurso para reformar o acórdão hostilizado porquanto o simples iniciar da execução provisória, sem qualquer pretensão de expedição de precatório ou RPV, não viola aquele preceito legal e nem contraria a sistemática do Tema 45 da Repercussão Geral, devendo as demais teses recursais apresentadas pelos recorrentes serem conhecidas e enfrentadas pelo Tribunal, notadamente a de que o implemento do trânsito em julgado do título, em 16/02/2023, derrogou a provisoriedade da execução e fez surgir a definitividade da obrigação de pagar quantia certa, fato novo que não podia ser ignorado no momento do julgamento da apelação, em agosto de 2024, razão pela qual a r. sentença havia de ser anulada para se admitir o prosseguimento do executivo em seus regulares termos” (fl. 15, e-doc. 129).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal (e-doc. 138).

Os agravantes reiteram os argumentos expostos no recurso extraordinário e pedem sejam “remeti[dos] os autos ao Supremo para julgamento oportuno do reclamo excepcional na parte que não estiver prejudicada” (e-doc. 141).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.

5. A alegação de contrariedade aos dispositivos da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração que comprovem ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 6.6.2018).

6. Ainda que se pudesse superar a ausência de prequestionamento da matéria constitucional, o que não é possível na espécie, melhor sorte não assistiria aos agravantes.

7. Consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos. Eis os trechos do voto condutor do acórdão recorrido:
“As razões de agravo interno não infirmam a decisão.
O artigo 100 da Constituição, na redação dada pela EC nº 62/2009, exige a observância do sistema de precatórios para pagamento, pelas Fazendas Públicas, em virtude de sentença judicial, transitada em julgado.
O Supremo Tribunal Federal, reiteradamente, tem anotado que o sistema de precatórios é impositivo no que diz respeito às obrigações de pagar quantia: (...).
No caso concreto, o agravante requereu o cumprimento provisório do título judicial no capítulo em que fixou a verba honorária. Trata-se, à evidência, de obrigação de pagamento de valores, com relação à qual é impositiva a observância do regime de precatórios.
A superveniência do trânsito em julgado não altera a conclusão. Isso porque, nos termos da orientação do Supremo Tribunal Federal, o trânsito em julgado é condição para a propositura do cumprimento de sentença de pagamento de valor contra a Fazenda Pública.
Não é possível o aproveitamento dos atos processuais, com fundamento no princípio da fungibilidade ou da instrumentalidade processual quando ocorre a provocação intempestiva da máquina judicial, gerando a necessidade de defesa pelo ente público e – como ocorreu no caso concreto – a fixação da verba honorária antes do trânsito em julgado.
De fato, analisado o processado, verifica-se que o cumprimento provisório foi distribuído em agosto/2021. A r. sentença foi prolatada em 23/01/2023. De outro lado, o trânsito em julgado nos autos de origem apenas ocorreu em 16/02/2023 (fls. 14, ID 270983445 do AI nº 5017729-36.2017.4.03.0000).
Da cronologia dos autos, verifica-se que a propositura do incidente foi intempestiva e provocou a movimentação da máquina judicial por anos.” (e-doc. 102).

8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 573.872-RG, Tema 45, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou não ser possível a execução provisória de obrigação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública, nestes termos:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: ‘A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.’ 2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes. 3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo. 4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública. 5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (DJe 11.9.2017).

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.205.530-RG, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tema 28, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral na controvérsia constitucional e fixou a tese de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor” (DJe 1º7.2020). Esta a ementa do julgado:
“EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade” (DJe 1º7.2020).

Considerando essas teses de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu ser “inaplicável ao Poder Público o regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000” (RE n. 1.543.582-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 27.6.2025). Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.468.958, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 20.11.2023).

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito processual civil. Título exequendo não transitado em julgado. Necessidade de encerramento da ação civil pública. Limites territoriais dos efeitos da sentença ainda em discussão. Execução provisória contra a Fazenda Pública. Obrigação de pagar. Impossibilidade. Aplicação da orientação firmada no RE nº 573.872/RS-RG. Precedentes. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 573.872/RS-RG, Rel. Min. Edson Fachin, reafirmou o entendimento referente à impossibilidade de execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. 2. A orientação fixada no julgamento do RE nº 1.205.530/SP, feito paradigma do Tema 28 da Repercussão Geral, não se aplica ao caso em tela, haja vista que não foi comprovada nos autos a existência de parte incontroversa e autônoma de decisão transitada em julgado apta a embasar a ação executiva. 3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (RE n. 1.572.216-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.12.2025).

No caso dos autos, a ausência de trânsito em julgado da sentença coletiva inviabiliza a execução individual provisória.

Ao reconhecer que “o trânsito em julgado é condição para a propositura do cumprimento de sentença de pagamento de valor contra a Fazenda Pública”, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região observou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, formada a partir da fixação das teses de repercussão geral nos Temas 28 e 45 da repercussão geral.

Comprovados os impedimentos jurídicos à admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações dos agravantes. 

9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.
Brasília, 12 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora